Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR PIAIA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009379-85.2021.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A – deferiu a tutela de urgência e, determinou a busca e apreensão do veículo Semi-reboque/Basculante Graneleiro 3E, ano/modelo 2005/2006, cor branca, placa AMZ9497, nomeou para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial.
Inicialmente, requer o deferimento da gratuidade de justiça.
Ainda, que lhe seja deferido o efeito ativo. Discorre sobre a probabilidade do direito, do periculum in mora inverso.
Em suas razões alega que celebrou contrato de financiamento para aquisição veículo, contrato 004.479.739.
Defende que os encargos e juros cobrados pelo banco agravado, são demasiadamente abusivos e por corolário lógico, ilegais, isto é, que teve que sujeitar-se as taxas de juros impostas pelo banco de forma unilateral e arbitrária, e superiores aos patamares permitidos legalmente.
Alega que a prática abusiva do banco causou diversos transtornos, haja vista que não com há como saldar um débito que cresce vertiginosa e ininterruptamente.
Que o banco ingressou com a ação de busca e apreensão, a liminar foi deferida e o bem foi apreendido no dia 01/07/2021.
Alega que a decisão agravada não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência, sendo sua reforma medida imperativa.
Sustenta ausência de mora e vícios na notificação extrajudicial, para tanto, alega a notificação extrajudicial é nula, tendo em vista que foi realizada pelo próprio banco e não pelo cartório competente.
Assevera que, deve o credor constituir o devedor em mora, promovendo a notificação extrajudicial, pessoal e via cartório competente. Que no presente caso, a liminar proferida nunca poderia ter sido deferida, eis que, o banco não comprovou a mora da parte consumidora, pois os documentos acostados pelo banco não comprovam que a parte consumidora foi notificada extrajudicialmente, pessoalmente, pois quem a recebeu foi uma terceira pessoa estranha a relação contratual.
Alega que sem a comprovação da mora, fica o magistrado impedido de admitir a demanda de busca e apreensão.
Defende ainda, que o instrumento de protesto, também é nulo de pleno direito, posto que o consumidor nunca tomou conhecimento do débito, haja vista que foi devolvido como ausente, e não foi realizada a intimação via edital.
Que diante da inexitosa notificação extrajudicial, realizada pelo próprio banco e não pelo cartório competente, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável, o bem devolvido e a demanda de primeiro grau extinta sem julgamento de mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Sustenta a impossibilidade de apreensão do bem utilizado como instrumento de trabalho.
Consigna que a luz do princípio de proteção ao patrimônio mínimo do devedor – princípio este que rege a execução no processo civil – há de se concluir que privar a demandado do veículo em questão equivale a privá-lo dos meios para prover seu próprio sustento, bem como o de sua família.
Assevera que não se discute a inadimplência do consumidor e o seu dever de pagar à parte contrária o valor devido, mas, sim, a legalidade da apreensão do bem efetivada e mantida, uma vez que o mesmo lhe serve como instrumento de trabalho, não sendo passível de qualquer ato de constrição executória.
Que caberia à instituição financeira cobrar o valor que entende devido por meio das vias próprias, mas não proceder à apreensão do bem, sob pena de prejudicar a própria manutenção da consumidora.
Conclui que a presente ação deverá ser extinta sem julgamento do mérito, por lhe faltar pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do Artigo 485, IV, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/ 2015) ou, subsidiariamente, ser julgada integralmente improcedente, com fulcro nos Artigos 269, I c/c 833, V, ambos do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Cláusula abusiva. Periodicidade capitalização diária.
Assevera que pretende honrar sua dívida junto a instituição financeira, desde que, sob as reais condições acordadas.
Destaca que o banco agiu de maneira ardilosa, ao aprovar um contrato com taxas e formas de pagamento bem acima das reais condições do mercado financeiro.
Que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação financeira, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal ao aprovar de maneira ardilosa, um contrato com taxas e formas de pagamento bem acima das reais condições financeiras do consumidor, conforme será demonstrado.
Requer a cláusula – “quadro 5” seja declarada nula, haja vista que a taxa pactuada para vencimento normal das prestações, por mês, por violação ao art. 51, IV e X, e §1o do CDC.
Requer seja admitido e processado o presente recurso.
Seja deferido o efeito ativo, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, uma vez que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho, isto é, aqui há o exercício da função social do contrato.
No mérito, seu provimento, ratificando o feito ativo, para reformar a decisão interlocutória de piso, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, acatando umas das teses abaixo:
i) DIANTE DA INEXITOSA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável, o bem devolvido e a demanda de primeiro grau extinta sem julgamento de mérito, com a devolução do bem, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
ii) Da Impossibilidade de Apreensão do Bem Utilizado como Instrumento de Trabalho. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com espeque no Artigo 485, IV c/c 833, V, ambos do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/ 2015), por lhe faltar pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, eis que o veículo sub judice, por ser instrumento de trabalho da parte demandada, é bem absolutamente impenhorável;
iii) Cláusula abusiva. Periodicidade capitalização diária. Requer que as cláusulas devem ser declaradas nulas de pleno direito, pois deve ser limitada à taxa do contrato pactuada para o vencimento normal das prestações, POR MÊS, por violação frontal ao art. 51, incs. IV e X, e §1o do CDC.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico a probabilidade do direito.
Vê-se dos autos (id.n.o 95263993) foi devidamente notificada.
Ademais, a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho o Agravante, sem que, contudo, haja c comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a decisão do juízo.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbos Farias
Relator